Tribunal: TJMT
Processo: 1017424-17.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017424-17.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATASHA PREZA SACHETTI - CPF: 003.779.321-75 (EMBARGADO), EDUARDO BRUGNOLO MAZAROTTO - CPF: 067.865.219-83 (ADVOGADO), RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - CPF: 036.427.909-50 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (EMBARGANTE), JULIA CZARNOBAI DELAZERI - CPF: 849.857.470-68 (ADVOGADO), RAFAEL DE FREITAS VALLE DRESCH - CPF: 898.387.340-04 (ADVOGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), LUCIANA OLGA RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 011.320.091-97 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), ISABELLA MARIA CASTOLDI - CPF: 033.031.710-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL. FÉ PÚBLICA DE LAUDO OFICIAL. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu aclaratórios para dar parcial provimento à Apelação Cível, condenando a parte embargada ao pagamento de R$121.824,00, valor correspondente aos 36 bois, com a devida correção monetária, além de impor o ônus
da
sucumbência a ambas as partes, na proporção de 60% para a embargada e 40% para a embargante, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A embargante alega omissão e contradição no acórdão por reconhecer a culpa da embargada, mas não
condená-la
integralmente à reparação
dos danos. Requereu ainda o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. A embargada apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão ou contradição no acórdão ao limitar a condenação à indenização pelos 36 bois, mesmo reconhecendo a culpa da embargada; (
ii
) avaliar a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação da embargada foi fixada com base em laudo oficial do LFDA/SP, dotado de fé pública e emitido após análise técnica das amostras, o qual comprovou a origem dos bovinos, a inviolabilidade das amostras e a presença de substância proibida, servindo de base objetiva para a quantificação do dano.

A decisão fundamentou-se na imprudência da embargada ao não verificar previamente a qualidade dos animais, tendo o acórdão reconhecido que a substância poderia ser identificada nos 36 bois se houvesse diligência, razão pela qual a reparação se limitou a esse quantitativo.

Não há omissão ou contradição, pois o acórdão apreciou expressamente os elementos técnicos e jurídicos relevantes à fixação da responsabilidade civil e à quantificação do dano, atendendo à determinação do STJ para suprir ponto omisso anteriormente.

O uso dos embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento não se justifica na ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A limitação da indenização com base em laudo técnico oficial, que identifica de forma precisa a extensão do dano, não configura omissão ou contradição.

A existência de decisão fundamentada, que aprecia os elementos probatórios e jurídicos pertinentes, afasta a necessidade de nova manifestação para prequestionamento.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à viabilização de recursos às instâncias superiores quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 19, II; CPC, arts. 373, II; 1.022; 1.026, §2º; CC, arts. 389, 402, 422, 443, 475 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
acolheu Aclaratórios para dar parcial provimento à Apelação Cível, a fim de condenar a embargada ao pagamento apenas do valor relativo aos 36 bois, correspondente à R$121.824,00, com a devida correção monetária, além de impor à ambas as partes o ônus
da
sucumbência, na proporção de 60% para a embargada e 40% para a embargante e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A embargante argui que o aresto é omisso e contraditório uma vez que, embora tenha reconhecido a culpa da embargada, deixou de condená-la na reparação dos danos.

Pede o prequestionamento dos arts.
19,

II, da CF/88; artigo 373, II, do CPC; e artigo 389, 402, 422, 443,
475, 944, todos do Código Civil.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n.
294177361
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante argui que o aresto é omisso e contraditório uma vez que, embora tenha reconhecido a culpa da embargada, deixou de condená-la na reparação dos danos.

Pede o prequestionamento dos arts.
19,

II, da CF/88; artigo 373, II, do CPC; e artigo 389, 402, 422, 443,
475, 944, todos do Código Civil.

No julgamento do
Resp
n. 2703851 (
Id n.
270914357
), o STJ delimitou os pontos a serem esclarecidos:

“as teses reputadas como omissas (em especial: (a) a alegação de que houve ignorância e/ou erro crasso quanto à existência de laudo oficial do LFDA/SP, referendado pelo MAPA, no qual consta informação inequívoca e absolutamente segura sobre a origem da amostrar coletada, decorrente dos bovinos fornecidos pela recorrida; e (f) a alegação de que houve ignorância e/ou erro crasso quanto ao fato
de que o laudo produzido pelo LFDA/SP, referendado pelo MAPA, não apenas possibilitou a realização de contraprova pela recorrida, mas, primordialmente, é documento oficial dotado de fé pública).”

Ressalta-se que o que foi definido foi a necessidade de apreciar e considerar o laudo e, assim fazendo conclui-se o seguinte:

O cerne da controvérsia trazida à reapreciação judicial decorre do acolhimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial, determinando o retorno dos autos a esta Corte para que seja suprida omissão identificada nos Embargos de Declaração anteriormente rejeitados, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A embargante, AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, sustenta que deixou de haver pronunciamento expresso sobre a fé pública do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – LFDA/SP, a identificação inviolável das amostras e a
contaminação por substância de uso proibido por diversos players do mercado.

Afirma que também está eivada por vício a conclusão de que, na oportunidade em que coletada a amostra que fundamentou o laudo oficial não teria sido, ato contínuo, oportunizada a contraprova do material à Embargada (“se agisse com a cautela necessária, a substância proibida seria, em tese, encontrada nos 36 bois a tempo de conter o prejuízo de R$ 121.824,00 e de permitir a contraprova pericial pela vendedora [...]”). Diz que a contraprova realizada é reconhecida pela
própria Embargada
, não só ao
contranotificar
a Embargante em ocasião anterior ao ingresso da demanda (id 81554705), como é também admitida em sua própria peça defensiva (id 67265948).

Alega que se houvesse algum descumprimento de obrigação no sentido de liberar indevidamente a comercialização dos produtos, teria sido penalizada administrativamente pelo Ministério da Agricultura, o que não ocorreu.

Sustenta que segundo as diretrizes impostas pelo Governo Federal, não há a necessidade de que os resultados oficiais sejam liberados para que se possa promover a venda do produto, mesmo para o mercado externo, conquanto não exista histórico de contaminações pretéritas pelo fornecedor/criador (Instrução Normativa SDA/MAA n. 42/1999 quanto à coleta de urina para prova e contraprova).

VOTO

Passo à análise dos pontos indicados.

Da fé pública do LFDA/SP e da validade das análises laboratoriais.

O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária – LFDA/SP é, de fato, órgão oficial, integrante da estrutura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo dotado de presunção de legitimidade e veracidade nos atos administrativos que emite, inclusive quanto aos laudos técnicos resultantes de análises laboratoriais realizadas em amostras de produtos de origem animal.

Apesar de consignado no voto condutor do acórdão embargado que, “Em 30-4-2020 a própria apelada já tinha providenciado exame particular nos músculos dos bovinos abatidos, e o laboratório
Microbióticos
, de Campinas-SP, expediu Certificado de Conformidade em 8-5-2020, em que está registrado que a Ractopamina ali encontrada estava dentro dos limites permitidos.”, observa-se que laudo oficial do LFDA/SP, referendado pelo MAPA, é documento oficial dotado de fé pública, nele consta informação segura sobre a origem da amostra coletada referentes aos bovinos fornecidos pela recorrida, e possibilitou a realização de contraprova pela recorrida.

Portanto, a partir do mencionado documento, foram provadas a origem dos bovinos - Fazenda Linde II, a identificação inviolável das amostras coletadas e a contaminação por Ractopamina (id 60767300).

Vale ressaltar que os bovinos foram comercializados vivos e
ambas amostras
foram recolhidas após a tradição da mercadoria, sob posse da embargante/apelada.

Trata-se de prova produzida após a concretização da Compra e Venda.

Dessa maneira, a apelante foi imprudente ao não cumprir a obrigação de se certificar minuciosamente da qualidade da carne e, com isso, colocou em risco as relações comerciais do Brasil com o exterior.

Se agisse com a cautela necessária, a substância proibida seria, em tese, encontrada nos 36 bois a tempo de conter o prejuízo de R$121.824,00.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração conferindo-lhes efeitos infringentes para prover parcialmente a Apelação, condenando a embargada ao pagamento apenas do valor relativo aos 36 bois, ou seja, R$121.824,00, com a devida correção monetária.

Analisados os pontos delimitados pelo STJ, não há
o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos nestes Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025